Tribunal: TJDFT
Processo: 0734898-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO.
II - PRELIMINARES. II.1 - NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DA REPRESENTANTE DO ESPÓLIO SUSCITADA DE OFÍCIO. RECORRENTE NÃO RECONHECIDA COMO PARTE OU TERCEIRA INTERESSADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. II.2 - NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NECESSIDADE E UTILIDADE NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE (ART. 355 DO CPC). SUFICIÊNCIA AFIRMADA PELO MAGISTRADO DA PROVA DOCUMENTAL REUNIDA AOS AUTOS PARA RESOLUÇÃO DA LIDE. PRELIMINARES REJEITADAS.
III - PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRAZO DECENAL NÃO TRANSCORRIDO. PREJUDICIAL REJEITADA.
IV – MÉRITO. AÇÃO MONITÓRIA. CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR. ÓBITO DO SEGURADO. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO. SEGURADORA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. PRESCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIZAÇÃO DA SEGURADORA. NEGATIVA DE COBERTURA. OCULTAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE NÃO COMPROVADA. MÁ-FÉ DO SEGURADO NÃO DEMONSTRADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DEVER DE INFORMAÇÃO VIOLADO. PAGAMENTO DO VALOR TOTAL DO SALDO DEVEDOR. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RESISTÊNCIA DA PARTE AUTORA À PRETENSÃO DO RÉU/DENUNCIANTE. CONSECTÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS.
V - RECURSOS DO AUTOR E DA DENUNCIADA À LIDE CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Nos termos do art. 17 do CPC, “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”.A legitimidade das partes, de que é espécie a passiva, consiste na pertinência subjetiva da lide, aferida a partir da verificação de as partes autora e requerida serem, respectivamente, titulares ativo e passivo da obrigação de direito material deduzida em juízo. 1.1. Não estando a representante do espólio no polo passivo da lide, bem como não reconhecida como terceira interessada na instância de origem, o não conhecimento do recurso por ela interposto é medida imperativa.
2. Nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Indeferimento de prova pericial. Compete ao magistrado, porquanto investido de Poder Jurisdicional, declarar, em devido processo legal, o direito. Cumpre-lhe, de conseguinte, promover o acertamento entre os litigantes e resolver a lide submetida a julgamento. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cabe ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes. Para tanto, atento às questões controvertidas e visando a assegurar a justa solução do conflito, incumbe-lhe deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC. Verificando o magistrado não ser necessário prosseguir na fase de instrução do feito, devidamente amparado em norma posta no art. 355, I, do CPC, autorizado está a proceder ao julgamento antecipado da lide, porque é ele, o juiz, o destinatário da prova produzida em contraditório no processo pelos litigantes. Preliminar rejeitada.
3. Inexistindo prazo específico para a pretensão dos herdeiros de compelir a seguradora a quitar o empréstimo contraído em vida pelo segurado, deve prevalecer a prescrição geral de 10 (dez) anos, não sendo adequada a incidência da hipótese prescricional disposta no artigo 206, § 3o, inciso IX, do Código Civil, o qual incide sobre a pretensão do beneficiário e do terceiro prejudicado contra o segurador. Prejudicial afastada.
4. Não se mostra legítima a recusa à solicitação de pagamento de indenização pela seguradora quando não há evidência de que, ao tempo da contratação do seguro, o segurado omitiu intencionalmente doença preexistente. Incidência, na hipótese, da Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Havendo falha no dever de informação quanto ao limite do valor do capital segurado no momento da contratação em caixa de autoatendimento, é devido o pagamento total do saldo devedor das operações de crédito seguradas, uma vez que comprovadamente ocorrido o sinistro (morte do segurado).
6. O Código de Processo Civil consagra a regra da sucumbência como critério determinante para a imposição da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do disposto no § 2° do art. 82 e no art. 85 do CPC. 6.1. Caso concreto em que, oferecendo a demandante inequívoca resistência à pretensão do réu/denunciante, mostra-se devida a imposição dos consectários da sucumbência à parte autora/recorrente.
7. Apelação da recorrente Vera Lúcia Ariza Gonçalves não conhecida. Apelações da parte autora, Banco do Brasil S.A., e da denunciada, Brasilseg Companhia de Seguros, conhecidas, rejeitadas a preliminar e prejudicial de mérito e, no mérito, desprovidas. Honorários majorados.